Tribunal: TJMT
Processo: 1022830-28.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Romário Lopes dos Santos Silva, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT.
O paciente sustentou que se encontra preso desde o dia 30 de outubro de 2021, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei n.o 11.343/2006 – tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico de entorpecentes.
Afirmou que a segregação preventiva foi decretada pela autoridade coatora com o fundamento de resguardar a ordem pública, já que existiria a presença do perigo em sua liberdade, tendo em vista, basicamente, o suposto crime praticado pelo mesmo e a grande quantidade de drogas apreendidas.
Asseverou que protocolou pedido de revogação da prisão preventiva que restou indeferido com decisão que reputa desfundamentada, com argumentos genéricos.
Alegou que o paciente possui condições pessoais favoráveis, eis que possui residência fixa, trabalho lícito, primário e sem antecedentes, bem como família constituída com esposa que tem somente 14 (quatorze) anos de idade, ainda a filha do casal nasceu em 13 de novembro de 2021, contando com apenas 30 (trinta) dias de idade.
Ainda sustentou que faz jus a prisão domiciliar nos termos do artigo 318, incisos III e VI do Código de Processo Penal, pois sua família estaria com dificuldades financeiras.
Afirmou que não se faz necessária a manutenção da prisão preventiva do paciente, sob o argumento da garantia da ordem pública e de que, a soltura do requerente trará perigo a sociedade, eis que não se pode extrair a presunção de sua periculosidade de um fato isolado em sua vida e sem gravidade.
Sustentou, por fim, que a situação utilizada como fundamentação não se verifica, eis que não há riscos na liberdade do paciente, de modo que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é suficiente para resguardar a ordem pública.
Portanto, alegou ser inidônea a fundamentação despendida na decisão prisional, porquanto respaldada na quantidade da substância entorpecentes, o que não demonstra de modo satisfatório o risco que a sua liberdade representa à ordem social e aos meios e fins do processo, merecendo, portanto, ser beneficiado com a soltura, bem como possui condições pessoais favoráveis.
Por fim, requereu, inclusive liminarmente, a concessão da ordem em favor do paciente, para que seja revogada a sua prisão preventiva, com a consequente expedição do respectivo alvará de soltura, mesmo que a liberdade fique condicionada ao cumprimento das medidas cautelares menos severas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal ou a prisão domiciliar mediante fixação de fiança (id. 113349953), juntando documentos.
II.
Como relatado, trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Romário Lopes dos Santos Silva, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham. A propósito:
"A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator". (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013).
Como é cediço, o habeas corpus é ação de rito célere e documental, que demanda prova pré-constituída e não comporta dilação probatória, exigindo-se, para seu conhecimento, que o impetrante colacione elementos que possibilitem o exame das questões por ele suscitadas.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza (fumus boni iuris), bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito (periculum in mora).
Pois bem.
O paciente sustentou que se encontra preso desde o dia 30 de outubro de 2021, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei n.o 11.343/2006 – tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico de entorpecentes.
Em resumo, alegou ser inidônea a fundamentação despendida na decisão prisional, porquanto respaldada na quantidade da substância entorpecentes, o que não demonstra de modo satisfatório o risco que a sua liberdade representa à ordem social e aos meios e fins do processo, merecendo, portanto, ser beneficiado com a soltura, bem como as condições pessoais do paciente, eis que possui residência fixa, trabalho lícito, primário e sem antecedentes, possui família constituída (esposa com 14 (quatorze) anos de idade e filha com 30 (trinta) dias de idade).
Consta dos autos que em 30 de outubro de 2021 teria sido flagrado na zona rural da Comarca de Cáceres/MT, no “Posto do Limão”, foi abordado uma camioneta Ford F250, placa May -5781, de cor prata, conduzida por Silvio Tenani da Silva, juntamente com o beneficiário e Francisco Fernandes Pimenta Neto, sendo encontrado no meio da carga de banana duas caixas contendo 54 (cinquenta e quatro) tabletes de substância aparente de pasta base de cocaína, 03 (três) invólucros de substância análoga de maconha e 01 (um) involucro de substância análoga a cloridrato de cocaína, bem como Silvio teria afirmado que receberia para transportar a carga a quantia de R$ 12.000,00 (doze mil reais), sendo R$ 10.000,00 (dez mil) para si e R$ 2.000,00 (dois mil) para o ajudante Romário, ora paciente.
Nessa toada, sem qualquer pré-julgamento e considerando que a natureza processual da prisão preventiva não exige prova incontestável da autoria do crime, bastando a existência de indícios suficientes que apontem o possível envolvimento do suspeito no fato delituoso a ele imputado; considero que, in casu, há elementos bastantes indicando ser a paciente envolvido com o delito de tráfico de entorpecentes, a impedir o acolhimento do propalado princípio da inocência na via estreita do habeas corpus, de todo incompatível com qualquer dilação probatória.
Quanto a ausência de fundamentação da decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, peço vênia para transcrever o decisum que homologou a prisão em flagrante, mediante requisição da autoridade policial e após manifestação do parquet converteu em prisão preventiva, consignando que:
“... Como é cediço, a prisão preventiva é a uma segregação provisória e excepcional decretada pelo juiz em qualquer fase da investigação policial ou da instrução criminal, tendo por escopo garantir a ordem jurídica e social e sendo cabível quando ficarem demonstrados o “fumus comissi delicti” (pressupostos), o “periculum libertatis” (fundamentos), bem como estiverem presentes as condições de sua admissibilidade.
Assim, em exame de cognição sumária, sem qualquer precipitação ou antecipação de decisão do mérito desta causa, constato a presença dos pressupostos ensejadores da decretação preventiva, quais sejam, indícios suficientes de existência do crime, além da autoria e para garantia da ordem pública em relação aos flagrados: FRANCISCO FERNANDES PIMENTA NETO, ROMARIO LOPES DOS SANTOS SILVA e SILVIO TENANI DA SILVA, sendo, ainda, materializado notadamente pelas declarações dos policiais que efetuaram a prisão dos indiciados.
Em declaração prestada perante a autoridade policial, a testemunha Tiago de Souza Ribeiro informou o seguinte (“sic”):
(...) QUE a guarnição realizava barreira no posto do Limão, zona rural de Cáceres, e por volta das 13:00 efetuaram a abordagem a veiculo camioneta marca FORD F250 placa MAY5781 de cor prata, a qual trazia na carroceria um carregamento de bananas; QUE após abordagem, verificaram que no interior do veiculo havia três ocupantes, sendo que a caminhonete era conduzido por SILVIO TENANI DA SILVA, tendo como companheiros FRANCISCO FERNANDES PIMENTA NETO e ROMARIO LOPES DOS SANTOS SILVA; QUE durante a abordagem o trio demonstrou nervosismo, se contradizendo diversas vezes; QUE após realizado a busca veicular, em meio ao carregamento de bananas foi localizado duas caixas de madeira, as quais continha 54 invólucros de substancia análoga pasta base de cocaína, 03 invólucros de substancia análoga de maconha e 01 invólucro de substancia análoga a cloridrato de cocaína; QUE ao serem questionados acerca a origem do material ilícito, SILVIO respondeu que pegou a droga no pais vizinho Bolívia, na cidade de San Matias e entregaria em Cáceres, e receberia a quantia de R$12.000,00 (doze mil reais) sendo R$10.000,00 (dez mil reais) para ele e R$2.000,00 (dois mil reais) para o ajudante ROMARIO; QUE diante do exposto os suspeitos, veículo com a carga de banana e o entorpecente apreendido foram entregues na delegacia de fronteira para providencias que o caso requer.
Diante de tais fatos, resta caracterizada a presença do requisito que constitui o que se poderia se chamar de “fumus comissi delicti”, ou a aparência do delito, que deve estar presente em toda e qualquer prisão provisória, haja vista que, de acordo com as declarações colhidas perante a autoridade policial, teria o indiciado subtraído coisa alheia móvel, consistente em fios de cobre, o que ensejou a sua prisão em flagrante.
A outro giro, adentrando ao segundo requisito, qual seja, o “periculum libertatis”, é imperioso concluir que a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva é imprescindível para garantir a ordem pública.
Referida conclusão se obtém a partir de passagens criminais dos increpados, haja vista que o flagrado FRANCISCO FERNANDES PIMENTA NETO, em seu interrogatório, confirmou que já foi processado e condenado por crime inclusive da mesma natureza. Enquanto, ROMARIO LOPES DOS SANTOS SILVA noticiou já ter sido indiciado por crime de estupro de vulnerável. E não obstante a ausência de registros em face de SILVIO TENANI DA SILVA, o fato dos indiciados terem, em tese, se associados para a mercancia de drogas denotam o risco a garantia da ordem pública, se responderem ao presente em liberdade.
Insta salientar que, consoante termo de apreensão e laudo de constatação preliminar de substância (ID no. 69102712; 69102991) foram encontrados com os autuados 54 (cinquenta e quatro) invólucros de substância análoga à pasta base de cocaína, 03 (três) invólucros de substância análoga à maconha e 01 (um) invólucro de substância análoga a cloridrato de cocaína, portanto, quantidade considerável, o que denota a grava ameaça à ordem pública.
Ademais, conforme cediço a primariedade e predicados favoráveis não impedem a decretação da prisão cautelar quando presentes os requisitos autorizados do art.312 c/c 313 do CPP e não sejam convenientes às medidas alterativas à prisão. Neste sentido:
...
Com efeito, havendo elementos suficientes que demonstrem o perigo gerado pelo estado de liberdade dos imputados, o qual poderá trazer intranquilidade ao seio social (risco à garantia da ordem pública), notadamente pela prática de crimes da mesma natureza, impõe-se a conversão do flagrante em prisão preventiva.
...
Quanto à necessidade de adoção de medidas de desencarceramento para minimizar os impactos da pandemia da COVID-19 ante a iminência de contaminação da população carcerária.
Embora a situação provocada pela pandemia de coronavírus (covid-19) no país recomende a adoção de medidas preventivas e de controle, objetivando evitar ou minimizar a proliferação do vírus, a pretensão, no presente, esbarra em elementos que, no momento, impõem a manutenção da medida constritiva.
Incide à espécie o art. 8o §1o, inciso I, alínea “c” da Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, o qual dispõe, in verbis:
...
Não havendo, portanto, informações que coloque em risco à integridade e saúde dos custodiados, entendo pela necessidade da segregação cautelar.
Quanto à suposta violação do princípio da homogeneidade, por descompasso entre a prisão e a futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, em juízo de cognição sumária, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de eventual condenação. Razão pela qual prematura a conclusão de que não se justifica a prisão em razão de tal princípio.
Por derradeiro, entendo que a gravidade da conduta e o risco de reiteração delitiva impõe o afastamento da prisão domiciliar, mesmo se tratando de pessoa idosa.
...
Apreciado o contexto factual e valorados os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, sob o prisma dos elementos apresentados nas peças de informação, o cotejo entre a liberdade individual e o resguardo dos interesses da sociedade, no momento, enseja a flexibilização do status libertatis, sendo certo que, com o propósito de atender à Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça, tem sido adotadas providências administrativas necessárias a prevenir a propagação do vírus no sistema carcerário deste Estado e reduzir os riscos epidemiológicos, mediante orientação dos profissionais que atuam nas Unidades Prisionais, para que sejam adotados os cuidados necessários para minimizar o risco da disseminação do vírus.
Ante o exposto e por tudo mais que dos autos constam, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante apresentado e, conforme a inteligência do art. 310, inciso II, do Código de Processo Penal, por entender estarem presentes os requisitos necessários, CONVERTO a custódia em flagrante dos flagrados FRANCISCO FERNANDES PIMENTA NETO, ROMARIO LOPES DOS SANTOS SILVA e SILVIO TENANI DA SILVA, devidamente qualificados, em prisão preventiva, com fundamento nos arts. 312, “caput”, do Código de Processo Penal, medida que se impõe para garantia da ordem pública...” (id. 113349965).
Ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva a autoridade apontada como coatora consignou que:
“Denote-se que, conforme demonstrado nos autos, os flagrados encontram-se encarcerados por ordem de decreto preventivo lastreado na necessidade de manutenção da ordem pública, ante a gravidade em concreto do delito.
A decisão que os requerentes desejam ser revogada encontra-se em conformidade com o que preceitua o art. 311 e 312, do Código de Processo Penal, não havendo, portanto, que se falar em revogação de prisão preventiva e/ou reconsideração da decisão que as decretou, ante a gravidade em concreto do delito supostamente praticado pelos flagrados.
Atento ao feito, nota-se que houve apreensão de certa quantidade de entorpecente, cerca de 58 (cinquenta e oito) quilos, entre substância análoga à pasta base de cocaína, maconha e cloridrato de cocaína, sendo que referido transporte resultaria em um ganho econômico de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para a pessoa de Silvio Tenani da Silva e R$ 2.000,00 (dois mil reais) à pessoa de Romário Lopes dos Santos Silva, fato este que indica eventual associação para o tráfico entre os flagrados em questão.
Ademais, há nos autos prova da materialidade delitiva e presença de indícios suficientes de autoria, o que também deve ser considerado no decreto cautelar de restrição da liberdade do réu.
Extrai-se dos autos que o entorpecente foi encontrado dentro da camionete que o flagrado Silvio Tenani da Silva conduzia, em meio a uma carga de banana, a qual, conforme trouxe aos autos a defesa, trata-se de mercadoria que comercia como meio de vida, juntamente com o flagrado Romário que, além de se encontrar junto no veículo, conforme as informações policiais e o supra indicado, sabia da existência do entorpecente, pois também auferiria renda com referida suposta conduta delitiva.
...
Por outro lado, com relação ao flagrado Romário, atento ao fato de que possui filha de 05 (cinco) dias de idade, não há nos autos qualquer informação trazida pela defesa que prove, de forma indene de dúvidas, que este é responsável pelo provimento do sustento, de forma isolada, e que sua esposa e filha estão desamparadas, sendo apenas alegada a existência da prole.
Assim sendo, não havendo alteração fática do momento da decretação da prisão cautelar do requerente até a presente data, entendo ser caso de manter a prisão preventiva de ROMARIO LOPES DOS SANTOS SILVA e SILVIO TENANI DA SILVA com o intuito de manter a ordem pública, ante a gravidade em concreto do delito praticado.
Destarte, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa...” (id. 113349966).
Observa-se que o Juízo a quo elegeu os pressupostos da garantia da ordem pública para fundamentar a segregação cautelar do paciente, ante a quantidade de substância entorpecente apreendida, ou seja, cerca de 54.650 g (cinquenta e quatro mil e seiscentos e cinquenta gramas) de pasta-base de cocaína, 2.650 g (dois mil seiscentos e cinquenta gramas de maconha e 1.045 g (mil e quarenta e cinco gramas) de cloridrato de cocaína, as quais estavam ocultadas no meio da carga de banana, conduzido pelo coacusado.
Destaca-se como oportuno, o Enunciado Orientativo no. 25 deste E. Tribunal:
Enunciado 25 TJMT: A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.
Ainda, a quantidade e natureza da droga apreendida (mais de 50kg de pasta-base de cocaína, 2Kg de maconha e 1Kg de cloridrato de cocaína, justificam a constrição cautelar do paciente, segundo pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (HC 468.528/CE - Relator: Min. Felix Ficher - 15.10.2018; AgRg no HC 567.732/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 5.5.2020; AgRg no HC 666128/MS – Relator: Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT] – 30.8.2021).
Assim, evidencia a configuração do periculum libertatis, uma vez que a prisão foi decretada em razão da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, notadamente na grande quantidade e variedade de droga apreendida em seu poder.
Outrossim, justificada a necessidade da manutenção da prisão preventiva da paciente para garantia da ordem pública, concretamente ameaçada, inexiste qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, posto que tal princípio não se mostra absoluto, devendo ser mitigado quando demonstrada a necessidade da custódia provisória, como é o caso dos autos.
Concernente ao comando normativo inserido no artigo 318, do Código de Processo Penal, tratando-se de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, situação excepcional, não basta que se junte aos autos documentos comprovando o nascimento de filhos menores. Exige-se a comprovação de que a requerente detenha a efetiva guarda dos filhos, bem como a imprescindibilidade do agente para os cuidados destes, hipótese prevista na redação do parágrafo único do artigo 318 da Lei Instrumental Penal.
Nesse sentido é entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
“... 4. Indefere-se o pleito de prisão domiciliar à mãe de filhos menores de 12 anos quando não apresentada prova de que dependem exclusivamente dos cuidados dela e quando as instâncias ordinárias concluírem pela dedicação da custodiada ao tráfico de entorpecentes diante da apreensão de expressiva quantidade de drogas.
5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC 133.169/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021)” (sic).
Conforme declara o impetrante na inicial, o beneficiário foi preso dia 30 de novembro de 2021, ou seja, 17 (dezessete) dias após o nascimento de sua filha (13 de novembro de 2021), bem como não demostrou, pelos documentos até aqui juntados, que o paciente seja imprescindível aos cuidados da infante, eis que a menor e a esposa do beneficiário estão sobre os cuidados da genitora do paciente.
Quanto às condições pessoais, é uníssono o entendimento de que persistindo os requisitos autorizadores da segregação cautelar (art. 312 CPP), é despiciendo o paciente possuir condições pessoais favoráveis (HC 294.725/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 17/06/2014).
Destaca-se como oportuno, o Enunciado Orientativo no. 43 deste E. Tribunal:
“43 – As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.” [www.tjmt.jus.br].
Consequentemente, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, para garantia da ordem pública, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.
Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que é “Inapropriada a aplicação das medidas cautelares dispostas no art. 319 da lei penal adjetiva quando a custódia processual revela-se, com fulcro na gravidade efetiva do crime, suficiente e adequada a alcançar os fins instrumentais da persecução criminal, mormente a salvaguarda da ordem pública. 7. Habeas corpus não conhecido” (HC 447.296/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 20/06/2018).
Portanto, verifico no caso em tela, a presença dos requisitos para a decretação da segregação cautelar, isto é, fumus comissi delitcti, consistente nos fortes indícios de autoria e a prova da materialidade, e o pericullum libertatis, que consiste no resguardo da ordem pública, sendo a custódia cautelar medida que se impõe, estando a decisão em consonância com o esposado no art. 93. Inc. IX, da Carta Magna.
Sendo assim, entendo temerário o deferimento da provisão cautelar pretendida nesta oportunidade e, não estando evidenciado, primo ictu oculi, o sustentado constrangimento ilegal suportado pela paciente, julgo prudente a prévia solicitação das informações ao juízo de origem, bem como a colheita do parecer ministerial, para que, posteriormente, o caso possa ser submetido ao crivo deste colegiado para decidir as irresignações contidas no presente remédio constitucional.
Assim, na estreiteza de um juízo de risco característico desta fase e diante da ausência dos pressupostos que autorizam primus ictus oculi a concessão da medida liminar, indefiro-a, restando o lado sumaríssimo desse habeas corpus, com o efetivo exercício da competência do Órgão Colegiado.
Colham-se as imprescindíveis informações que entendo necessárias, que deverão conter os necessários esclarecimentos de caráter jurídico imprescindíveis, indicando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da decretação da prisão preventiva do paciente, da imprescindibilidade da medida cautelar adotada, juntando cópias de documentos necessários para a análise do writ, com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça Ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça (item 7.22.1).
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares documentos que esclareçam a pretensão trazida no writ e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Comunicações e providências.